Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO –DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:

“Trata-se de recurso inominado interposto por PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA – ME desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo.

DECIDO.

Nos termos do art. 42 e de seu §1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e aberto prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, o recorrente não apresentou os referidos comprovantes. Assim, desatendidos os comandos o art. 42, § 1o e art. 54, ambos da Lei 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.

Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

Operada a preclusão, baixem-se os autos."

2. A recorrente interpôs Agravo Interno em que sustenta que o Juízo na origem havia concedido a gratuidade de justiça, razão pela qual o recurso inominado deve ser conhecido.

3. Sem razão a recorrente. A uma, porque ainda que o juízo de admissibilidade seja realizado previamente pelos Juizados (Enunciado FONAJE n. 166), cabe ao Relator (e também ao Colegiado) examinar os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso inominado. A dois, porque os benefícios da gratuidade de justiça podem ser revistos em qualquer instância e em qualquer fase processual. A três e última, porque o presente recurso deveria ter sido dirigido contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e não contra a decisão que julgou deserto o recurso, porque não há controvérsia com relação a ausência de pagamento do preparo recursal, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça.

4. Portanto, tenho que o recorrente não demonstrou qualquer ilegalidade no ato que julgou deserto o recurso, de modo que mantenho a decisão que não conheceu do recurso.

5.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.